Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação ou se incorreu em contradição.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou adequadamente todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, não havendo erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.
4. O acórdão embargado, além de mencionar expressamente o dispositivo citado pelo embargante, apreciou diretamente a relativa à ausência do preenchimento das condições estabelecidas para fruição do regime especial, tendo concluído que: "Verificada a desobediência aos requisitos necessários para a adesão ou continuidade do regime especial, deve haver a cessação da vigência do regime, nos moldes do inciso VI do artigo 320-E. No entanto, até a efetiva exclusão do regime especial, a parte autora segue dispensada do recolhimento antecipado do ICMS, a despeito do não preenchimento das condições do Decreto Distrital (RICMS/DF) e da Portaria n. 225/2006. [...]”.
5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
6. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
7. Encontram-se prequestionados os dispositivos mencionados nos embargos de declaração, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025.